Tribunal: TJPA
Processo: 0808367-08.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808367-08.2022.8.14.0401

APELANTE: WANDERSON CARVALHO DA SILVA, VANDENILSON NASCIMENTO BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. II E §2º-A, INC. I C/C 71, E 157, §3º, INC. II C/C 69, TODOS DO CP. EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO DO VETOR DA CULPABILIDADE. PROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA RECONHECIDA PORQUE CONSISTIU NA TRANSCRIÇÃO DA DEFINIÇÃO DA CULPABILIDADE COMO ELEMENTO DO CONCEITO DE CRIME. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DESCABIMENTO. FACULDADE DO JUIZ QUE PODE RECONHECER TODAS AS MAJORANTES NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO ENTRE O ROUBO E LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PLURALIDADE DE CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Quando da dosimetria do crime de roubo, militaram em desfavor de ambos os recorrentes, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito, sendo que a pena base, para ambos, foi imposta em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa. Todavia, percebe-se que houve equívoco na valoração da culpabilidade, uma vez que o juízo a quo a apreciou em desfavor dos apelantes com fundamentos que integram o próprio conceito de culpabilidade como elemento do conceito de crime. Por isso, esse vetor deve ser considerado neutro, restando tão somente as circunstâncias e as consequências do delito de roubo militando contra os recorrentes.

2.

O juiz tem a faculdade de reconhecer de forma cumulativa a presença da majorantes na terceira fase da dosimetria e assim exasperar a pena. Precedente do STJ.

3.

Não há que se falar em continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado e latrocínio, pois, nesse caso, não há pluralidade de crimes da mesma espécie. Precedente do STJ.

4.

Pena aplicada ao recorrente VANDENILSON NASCIMENTO BATISTA. Considerando que militam em seu desfavor os vetores das circunstâncias e consequências do delito e cada um deles aumenta a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01(um) dia multa, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduzem-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 03 (três) dia multa, perfazendo o quantum de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 13 (treze) dias multa. Verificada a ocorrência da majorante do emprego de arma, exasperam-se as reprimendas em 2/3 (dois) terços, equivalentes a 04 (quatro) anos de reclusão e 08 (oito) dias multa, totalizando 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão e 18 (dezoito) dias multa. Reconhecido, na sentença, o crime continuado na sua fração mínima, correspondendo a 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 11 (onze) anos e 01 (um) mês

de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias multa, que somada a sanção do crime de latrocínio, imposta em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, fica o recorrente condenado ao quantum definitivo de
34 (trinta e quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 101 (cento e um dias multa), calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

5.

Pena aplicada ao recorrente
WANDERSON CARVALHO DA SILVA
. Considerando que militam em seu desfavor os vetores das circunstâncias e consequências do delito e cada um deles aumenta a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01(um) dia multa, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, inc. I), ficam compensadas conforme estabelecido na sentença. Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 03 (três) dia multa, perfazendo o quantum de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 13 (treze) dias multa. Verificada a ocorrência da majorante do emprego de arma, exasperam-se as reprimendas em 2/3 (dois) terços, equivalentes a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias multa, totalizando 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa. Reconhecido, na sentença, o crime continuado na sua fração mínima, ou seja, 1/6 (um sexto), correspondendo a 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias multa, que somada a sanção do crime de latrocínio, imposta em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, fica o recorrente condenado ao quantum definitivo de
38 (trinta e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 121 (cento e vinte e um dias multa), calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar os recorrentes
VANDENILSON NASCIMENTO BATISTA
às penas de 34 (trinta e quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 101 (cento e um dias multa), calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e
WANDERSON CARVALHO DA SILVA
às reprimendas de 38 (trinta e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 121 (cento e vinte e um dias multa), calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts.

157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I c/c 71, e 157, §3º, inc. II c/c 69, todos do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VANDENILSON NASCIMENTO BATISTA e WANDERSON CARVALHO DA SILVA
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 35 (trinta e cinco) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 173 (cento e setenta e três) dias multa e 39 (trinta e nove) anos, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 240 (duzentos e quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, respectivamente, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I c/c 71, e 157, §3º, inc. II c/c 69, todos do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

Os apelantes sustentam que houve bis in idem na apreciação da culpabilidade quando da fixação da pena dos crimes de roubo majorado e, na presença de duas majorantes, apenas uma deve ser aplicada.

Aduzem ainda que deve ser reconhecido o crime continuado entre os crimes de roubo majorado e o latrocínio.

Pedem o provimento do apelo para reduzir as reprimendas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 15/05/2022, por volta das 20:30 horas, os apelantes ingressaram no ônibus que fazia a linha Marituba-Ver-o-Peso e subtraíram os telefones celulares dos passageiros Débora Ribeiro da Silva, Reginaldo dos Santos Aragão e Rosivane Malcher Monteiro de Oliveira e do cobrador Ramon Amaral de Jesus. Na ocasião, um dos passageiros, Jax Coelho Garcia, reagiu ao assalto, travando luta corporal com Wanderson Carvalho da Silva, ocasião em que foi atingido com dois disparos de arma de fogo, efetuados por Vandenilson Nascimento Batista, vindo a óbito dentro do coletivo, que ainda subtraiu sua arma de fogo.

Ato contínuo, os recorrentes ainda subtraíram, mediante ameaça, a motocicleta de Robson Souza da Silva. Perseguidos pela Polícia Militar, os recorrentes abandonaram a motocicleta e entraram no ônibus da linha Ananindeua-Aurá e fizeram de reféns os passageiros Abraão Carlos Braga Gonçalves e Neilson Pinheiro Correa, só os liberando depois de 03 (três) horas de negociação.

REFORMA DAS PENAS

Os apelantes sustentam que houve bis in idem na apreciação da culpabilidade quando da fixação da pena dos crimes de roubo majorado e, na presença de duas majorantes, apenas uma deve ser aplicada. Aduzem ainda que deve ser reconhecido o crime continuado entre os crimes de roubo majorado e o latrocínio.

Com efeito, quando da dosimetria do crime de roubo, militaram em desfavor de ambos os recorrentes, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito, sendo que a pena base, para ambos, foi imposta em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa.

Todavia, percebe-se que houve equívoco na valoração da culpabilidade, uma vez que o juízo a quo a apreciou em desfavor dos apelantes com fundamentos que integram o próprio conceito de culpabilidade como elemento do conceito de crime. Por isso, esse vetor deve ser considerado neutro, restando tão somente as circunstâncias e as consequências do delito de roubo militando contra os recorrentes.

Outrossim, pode o juiz se utilizar das duas majorantes, na terceira fase da dosimetria, para exasperar a pena, conforme orienta o Colendo STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAJORANTES. AUMENTO. CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

1. a 6. Omissis.

7. Nos termos da orientação desta Casa, presentes duas causas de aumento, possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes.

8.Omissis.

9. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

De igual modo, não há que se falar em continuidade delitiva entre os crimes de roubo majorado e latrocínio, pois, nesse caso, não há pluralidade de crimes da mesma espécie.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO DA CONFISSÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES. NÃO UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AMPLAMENTE PERCORRIDO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. INOCORRÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. a 7. Omissis

8. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

9. Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse.

10. No caso dos crimes de roubo majorado e latrocínio, sequer é necessário avaliar o requisito subjetivo supracitado ou o lapso temporal entre os crimes, porquanto não há adimplemento do requisito objetivo da pluralidade de crimes da mesma espécie. São assim considerados aqueles crimes tipificados no mesmo dispositivo legal, consumados ou tentada, na forma simples, privilegiada ou tentada, e, além disso, devem tutelar os mesmos bens jurídicos, tendo, pois, a mesma estrutura jurídica. Perceba que o roubo tutela o patrimônio e a integridade física (violência) ou o patrimônio e a liberdade individual (grave ameaça); por outro lado, o latrocínio, o patrimônio e a vida.

11. Os crimes de roubo e latrocínio em questão foram cometidos em concurso material, porquanto praticados mediante ações inequivocamente autônomas. Não se pode confundir a unidade do contexto em que os fatos ocorreram com a unidade de ações ou condutas então exigidas para que se caracterize o concurso formal de crimes, motivo pelo qual se impõe a manutenção da regra do concurso material.

12. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 609.131/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.)

Desse modo, realiza-se uma nova dosimetria apenas para o crime de roubo majorado.

Para o apelante
VANDENILSON NASCIMENTO BATISTA

Considerando que militam em seu desfavor os vetores das circunstâncias e consequências do delito e cada um deles aumenta a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01(um) dia multa, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduzem-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, perfazendo o quantum em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa. Não há agravantes.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 03 (três) dia multa, perfazendo o quantum de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 13 (treze) dias multa. Verificada a ocorrência da majorante do emprego de arma, exasperam-se as reprimendas em 2/3 (dois) terços, equivalentes a 04 (quatro) anos de reclusão e 08 (oito) dias multa, totalizando 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão e 18 (dezoito) dias multa.

Reconhecido, na sentença, o crime continuado na sua fração mínima, correspondendo a 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 11 (onze) anos e 01 (um) mês

de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias multa, que somada a sanção do crime de latrocínio, imposta em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, fica o recorrente condenado ao quantum definitivo de 34 (trinta e quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 101 (cento e um dias multa), calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Para o recorrente WANDERSON CARVALHO DA SILVA

Considerando que militam em seu desfavor os vetores das circunstâncias e consequências do delito e cada um deles aumenta a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalentes a 08 (oito) meses de reclusão e 01(um) dia multa, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, inc. I), ficam compensadas conforme estabelecido na sentença.

Inexistem causas de diminuição de pena.

Presente a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, inc. II, do CP), aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), equivalentes a 01 (um) ano e 09 (nove) meses e 03 (três) dia multa, perfazendo o quantum de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 13 (treze) dias multa. Verificada a ocorrência da majorante do emprego de arma, exasperam-se as reprimendas em 2/3 (dois) terços, equivalentes a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 08 (oito) dias multa, totalizando 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa.

Reconhecido, na sentença, o crime continuado na sua fração mínima, ou seja, 1/6 (um sexto), correspondendo a 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias multa, que somada a sanção do crime de latrocínio, imposta em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, fica o recorrente condenado ao quantum definitivo de 38 (trinta e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 121 (cento e vinte e um dias multa), calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar os recorrentes pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I c/c 71, e 157, §3º, inc. II c/c 69, todos do CP, ficando

VANDENILSON NASCIMENTO BATISTA condenado às penas de 34 (trinta e quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 101 (cento e um dias multa), calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato e WANDERSON CARVALHO DA SILVA às reprimendas de 38 (trinta e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 121 (cento e vinte e um dias multa), calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/09/2023